Tribunal: STF
Processo: MI 14
Classe: MI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-26
Data de publicação: 1988-10-26

Ementa:
- MANDADO DE INJUNÇÃO. IMPETRAÇÃO POR PROCURADORAS DA REPULICA,
CONTRA O PRESIDENTE DA REPUBLICA, VISANDO:
1. DECLARAÇÃO DE VACANCIA DO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DA
REPUBLICA; 2. QUE O PRESIDENTE DA REPUBLICA INDIQUE, AO SENADO
FEDERAL, UM NOME DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA SE
INVESTIR NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, COM OBSERVANCIA
DO ART. 128, PARAGRAFO 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 5.10.1988.
DESCABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO PARA TAIS FINS. INTERPRETAÇÃO
DO ART. 5, INCISO LXXI, DA C.F.
NÃO SE PRESTA O MANDADO DE INJUNÇÃO A DECLARAÇÃO JUDICIAL DE
VACANCIA DE CARGO, NEM A COMPELIR O PRESIDENTE DA REPUBLICA A
PRATICAR ATO ADMINISTRATIVO, CONCRETO E DETERMINADO, CONSISTENTE NA
INDICAÇÃO, AO SENADO FEDERAL, DE NOME DE MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, PARA SER INVESTIDO NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DA
REPUBLICA.